Tribunal: TJDFT
Processo: 0708288-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708288-29.2021.8.07.0020 RECORRENTE: NEUMA BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DE ÁGUA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DOLO DEMONSTRADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RÉ ACERCA DAS LIGAÇÕES CLANDESTINAS. CRIME PERMANENTE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. AÇÃO QUE PERDUROU DURANTE EXTENSO LAPSO TEMPORAL. DESABONO MANTIDO. CONCURSO MATERIAL. AÇÕES DISTINTAS. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELO DELITO. REDUZIDA. 1. As provas produzidas não deixam dúvida da ciência da ré acerca das ligações clandestinas de energia elétrica e abastecimento de água no imóvel em que residia com seu filho. Muito embora ciente dessa irregularidade, não adotou quaisquer providências para regularizar a situação. 2. A alegação defensiva no sentido de não ter sido a ré a responsável por executar as ligações clandestinas – no intuito de isentá-la de qualquer responsabilidade – não merece ser acolhida. Isso porque, o crime é de natureza permanente, implicando dizer que o momento consumativo do delito se prolonga no tempo. Desse modo, para sua configuração, não há necessidade de que o autor tenha efetivamente feito a ligação irregular, basta restar demonstrado o dolo de subtrair a energia elétrica/água sem leitura pelo medidor e sem pagamento. 3. Deve ser mantido o desabono da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, considerando a prova oral indicar que a prática ilícita perdurou por longo período, merecendo maior reprovabilidade. 4. Tratando-se de desígnios autônomos para subtrair energia elétrica e água, não há se falar em ato único, pois a prática dos dois delitos de furto ocorreu de forma independente, devendo ser mantida a soma das penas, pela regra do art. 69 do Código Penal. 5. Nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal, “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Revelando-se desproporcional o valor fixado a título de danos materiais em relação ao prejuízo efetivamente causado, impõe-se a redução. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 155, §3o, do Código Penal e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que não houve pedido específico na inicial acerca do valor para reparação dos danos, devendo ser excluída a correlata condenação e não somente reduzida conforme decidido no acórdão combatido. Assevera que a falta de pedido expresso com a indicação do valor impede o exercício da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. Registre-se que há posicionamento jurisprudencial no sentido da tese recursal, a saber: “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou a indicação de quantum diverso" (AgRg no REsp n. 2.092.161/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012